Tribunal: STJ
Processo: 1109461-22.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786237 - SP(2024/0420529-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
EMBARGADO
: PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: FR PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO
: ENGENHARIA RAMOS JUNIOR LTDA
EMBARGADO
: TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ANDRÉ CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA - SP356620
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
E
DO CPC. ALEGADA
ART. 489
ART. 1.022
OMISSÃO SOBRE O
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 601,
INEXISTÊNCIA. USO DE PRECEDENTES FORMADOS NO

COMO
BALIZA.
POSSIBILIDADE.
NATUREZA
CPC/1973
INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu
negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos
ao Tribunal estadual para enfrentar a necessidade de inclusão da
sociedade no polo passivo em dissolução parcial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão sobre o art. 601,
parágrafo único, do CPC diante da tese de “desnecessidade de
Documento eletrônico VDA56122611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ab301c0d-2956-445f-b133-945f8fe22864

citação” da sociedade; (ii) há omissão por terem sido citados
precedentes formados sob o
como referência para a
CPC/1973
relevância de enfrentar o litisconsórcio necessário.
3. Não houve omissão. O acórdão fetio delimitou o vício de negativa
de prestação jurisdicional e remete ao Juízo de origem para que o
tema do litisconsórcio necessário seja enfrentado, sem decidir o seu
mérito. Embargos de declaração não se prestam à substituição da
decisão integrativa por julgamento de fundo.
4. O uso de precedentes antigos como baliza da relevância do tema
não configura omissão, nem sequer contradição, pois não houve
fixação de tese definitiva sobre a necessidade de citação da
sociedade, mas determinação de suprimento da omissão pela
instância competente.
5. Para evitar supressão de instância, impõe-se que o Tribunal
estadual examine a necessidade de citação da sociedade também
conforme a cláusula arbitral do estatuto social, que repercutiu sobre
competência e forma de solução da controvérsia
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56122611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ab301c0d-2956-445f-b133-945f8fe22864

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786237 - SP(2024/0420529-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
EMBARGADO
: PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: FR PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO
: ENGENHARIA RAMOS JUNIOR LTDA
EMBARGADO
: TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
EMBARGADO
: AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ANDRÉ CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA - SP356620
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
E
DO CPC. ALEGADA
ART. 489
ART. 1.022
OMISSÃO SOBRE O
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 601,
INEXISTÊNCIA. USO DE PRECEDENTES FORMADOS NO

COMO
BALIZA.
POSSIBILIDADE.
NATUREZA
CPC/1973
INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu
negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos autos
ao Tribunal estadual para enfrentar a necessidade de inclusão da
sociedade no polo passivo em dissolução parcial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão sobre o art. 601,
parágrafo único, do CPC diante da tese de “desnecessidade de
Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

citação” da sociedade; (ii) há omissão por terem sido citados
precedentes formados sob o
como referência para a
CPC/1973
relevância de enfrentar o litisconsórcio necessário.
3. Não houve omissão. O acórdão fetio delimitou o vício de negativa
de prestação jurisdicional e remete ao Juízo de origem para que o
tema do litisconsórcio necessário seja enfrentado, sem decidir o seu
mérito. Embargos de declaração não se prestam à substituição da
decisão integrativa por julgamento de fundo.
4. O uso de precedentes antigos como baliza da relevância do tema
não configura omissão, nem sequer contradição, pois não houve
fixação de tese definitiva sobre a necessidade de citação da
sociedade, mas determinação de suprimento da omissão pela
instância competente.
5. Para evitar supressão de instância, impõe-se que o Tribunal
estadual examine a necessidade de citação da sociedade também
conforme a cláusula arbitral do estatuto social, que repercutiu sobre
competência e forma de solução da controvérsia
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMAN
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA. (CARMAN) contra acórdão desta
Terceira Turma, de minha relatoria, que conheceu do agravo em recurso especial e
deu parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo a negativa de prestação
jurisdicional sobre a análise da necessidade de inclusão da sociedade no polo passivo
e afastando a multa dos embargos protelatórios, com retorno dos autos ao Tribunal
estadual, assim ementado:
PROCESSO
CIVIL.
SOCIEDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE
FATO
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE
C/C
CAPITAL FECHADO
APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AFASTADA. DEMAIS MATÉRIAS ALEGADAS
PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato,
cumulada com dissolução parcial de sociedade anônima de capital
fechado e apuração de haveres, propostas contra pessoas físicas e
jurídicas vinculadas à sociedade Guaçu Geração de Energia S.A.
2. Há duas questões, principais, em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional quanto a análise de dispositivos
legais relacionados a cláusula arbitral, litisconsórcio necessário e
Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

apuração de haveres; e (ii) saber se a multa por embargos de
declaração protelatórios foi corretamente aplicada.
3. O acórdão recorrido foi omisso quanto a análise sobre a
necessidade de inclusão da sociedade no polo passivo da ação de
dissolução parcial – extensão do litisconsórcio necessário,
configurando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Não foi detidamente analisada no acórdão estadual a questão da
ausência de citação da sociedade envolvida na relação jurídico-
processual delineada na petição inicial, circunstância, em tese, apta a
afastar a validade do processo pela desatenção ao litisconsórcio
necessário, conforme precedentes do STJ.
5. A imposição de multa por embargos de declaração com intuito de
prequestionamento foi indevida, pois não ficou demonstrado o caráter
manifestamente protelatório do recurso, conforme jurisprudência
consolidada do STJ e a Súmula 98/STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.”
(e-STJ, fls.
)
1.997/1.998

Nas razões destes aclaratórios, CARMAN apontou
omissão sobre
(1)
a necessidade de conciliar o retorno dos autos ao Juízo de origem com o art. 601,
parágrafo único, do CPC, sustentando que, se todos os sócios constam no polo
passivo, a citação da sociedade seria desnecessária, e invocou o
o do CPC
art. 8
(eficiência processual);
omissão por ter o acórdão se baseado em precedentes
(2)
formados sob o
sem considerar a disciplina vigente do
parágrafo
CPC/1973,
art. 601,
único, do CPC/2015.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.028-2.037)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem prosperar.

(1) Da alegada omissão sobre o
parágrafo único, do CPC e
art. 601,
a “ineficiência” do retorno ao Juízo de origem

CARMAN alegou que o acórdão teria omitido o enfrentamento do art. 601,
parágrafo único, do CPC, sustentando que, se todos os sócios estivessem no polo
passivo, a sociedade não precisaria ser citada, o que tornaria “ineficiente” a cassação
do acórdão estadual com retorno dos autos ao Tribunal paulista.
Não procede.
A doutrina deixa nítido que os embargos de declaração exigem a indicação
precisa de vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo à
Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

reconsideração do resultado: “É preciso que o embargante [...] indique expressamente
qual o ponto omisso [...]. A falta de indicação [...] inviabiliza sejam os embargos
conhecidos [...] por desatendimento à regra da dialeticidade” (FREDIE DIDIER JR. e
LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 13a ed.,
Salvador, JusPodivm, 2016, p. 263).
No caso, o voto foi claro ao delimitar o objeto da intervenção do STJ:
reconheceu que o acórdão estadual “foi omisso quanto a análise sobre a necessidade
de inclusão da sociedade no polo passivo da
– extensão
ação de dissolução parcial
do litisconsórcio necessário, configurando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC”, e,
por isso, determinou o retorno “para que se esclareça a omissão sobre o litisconsórcio
necessário, como bem entender de direito” (e-STJ, fls. 1.998-2.010 – sem destaque no
original).
Inclusive, importante esclarecer, que anteriormente também houve o retorno
do processo, no entanto foram solicitados análise de três pontos:
ausência de
(i)
fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o TJSP teria deixado de
considerar a fundamental questão acerca da aplicação dos arts. 8o, 20, § 1o, da Lei de
Arbitragem e da condição do acionista RICARDO e seu direito a jurisdição arbitral, em
ação que buscaria, indiretamente, a ampliação de sua participação no capital social; (ii)
competência exclusiva do Juízo arbitral para decidir sobre a validade e efeitos da
convenção arbitral; e (iii) existência de litisconsórcio necessário entre os sócios e a
sociedade em ação declaratória de reconhecimento de, e possibilidade de ampliação
.
subjetiva da lide na reconvenção
E verificou-se que o último ponto da então reconhecida omissão não foi
analisado, ou seja, não houve análise sobre a necessidade da participação de GUAÇU
no presente caso, ou da aplicação do
parágrafo único, do CPC.
art. 601,
Logo, o presente acórdão recorrido decidiu pelo novo retorno, porque
entendeu que não poderia substituir o Tribunal estadual na apreciação detida do
litisconsórcio, inclusive destacando que "não foi detidamente analisada [...] a
[...], circunstância, em
questão da ausência de citação da sociedade envolvida
tese, apta a afastar a validade do processo pela desatenção ao litisconsórcio
necessário" (e-STJ, fl. 1.998 – sem destaque no original).
Explica-se que para fins de prequestionamento é imprescindível a realização
de qualquer juízo de valor sobre o tema, o que não ocorreu.
Assim, importante esclarecer que o juízo da decisão ora embargada foi de
integridade da prestação jurisdicional, e não de mérito sobre a estrutura do
litisconsórcio, de modo que pretender substituir, em embargos, a remessa para
suprimento da omissão por uma tese final de “desnecessidade de citação” é pedir
rediscussão e reforma do decidido.
Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

Até mesmo porque a questão do litisconsórcio se encontra como argumento
de reforço da omissão, e não análise do mérito do apelo nobre.
Ademais, conforme consta no acórdão recorrido o delineamento fático se
, pois
encontra confuso
ora se reconhece sociedade de fato, ora se reconhece
, que
desconstituição da sociedade
foi constituída como Sociedade Anônima
(sociedade por ações), segundo seu Estatuto.
Nota-se que o precedente trazido nas razões dos aclaratórios,
possuem delineamento fático diferente, considerando que o paradigma trata de
sociedade limitada (sociedade de pessoas).
Dessarte, o que se tem é inconformismo, considerando que a matéria
tratada não é de embargos, bem como é necessário a análise de todo contexto para
possível decisão completa por este STJ.
A jurisprudência desta Turma é firme: “Os embargos de declaração [...] não
se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado [...]
salvo nos estritos limites do
do CPC” (EDcl no AgInt no
art. 1.022
rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.677.899/RS,
DJEN
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Por fim, reitera-se que o acórdão foi completo sobre a razão do retorno ao
Juízo de origem, não havendo ponto omitido sobre o que competia decidir neste âmbito.

D
(2)
a crítica aos precedentes citados por aplicarem o CPC/1973

CARMAN sustentou omissão porque o acórdão teria utilizado precedentes
formados sob o
para afirmar a imprescindibilidade de examinar o
CPC/1973
litisconsórcio necessário, o que, em seu ver, contrariaria o
parágrafo único, do
art. 601,
CPC/2015.
Novamente, não procede.
O voto não decidiu o mérito da legitimidade passiva nem fixou, em definitivo,
a necessidade de citação da sociedade; limitou-se a reconhecer a deficiência decisória
do acórdão estadual, determinando que a Corte local enfrentasse o tema “como bem
entender de direito” (e-STJ, fl. 2010).
A referência a precedentes serviu como baliza sobre a relevância jurídica da
questão omissa, sem substituir a análise pela instância competente.
No sistema da persuasão racional, o julgador pode selecionar fundamentos
suficientes para resolver a questão posta, mesmo sem rebater um a um todos os
argumentos, desde que explicite as razões do convencimento: “Não configura ofensa
ao
do
o fato de o Tribunal [...] adotar fundamentação contrária à
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia [...] No sistema
da persuasão racional [...] o magistrado é livre para analisar as provas dos autos [...]
desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu convencimento” (AgInt
no
rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.411.464/CE,
DJe
.
12/9/2022,
20/9/2022)
Foi exatamente o que ocorreu: o acórdão apontou o vício e mandou sanar. A
tentativa de desqualificar os precedentes para, por via transversa, obter decisão de
mérito sobre o
parágrafo único do CPC afronta a natureza integrativa dos
art. 601,
embargos.
A Terceira Turma tem decidido que “a pretensão de rediscutir matéria
devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado, é incabível na via eleita” (EDcl no AgInt no
rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.686.715/MT,
em
DJEN
.
25/8/2025,
28/8/2025)
O acórdão foi coerente: reconheceu negativa de prestação jurisdicional do
Tribunal estadual, afastou a multa dos embargos pelo notório propósito de
prequestionamento, e devolveu para suprimento da omissão. Não há contradição
interna, pois “não há contradição [...] quando os fundamentos e a conclusão da
decisão guardam coerência lógica entre si” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.899/RS,
rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, DJEN
.
3/7/2025)
Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC, mantém-se a decisão embargada por não
art. 1.022
haver motivos para se alterá-la. Ademais, como ressaltado pelo eminente Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no
“[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
AREsp no 468.212/SC,
consulta, responder a ‘questionários’, tendo em vista que os aclaratórios não apontam
de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas buscam,
isto sim, esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram injusta em
razão do julgado” (sem destaque no original).
Enfim, como adverte FERNANDO GAJARDONI,

Seja como for, nada impede que, mesmo citados todos os sócios,
seja providenciada a citação formal da sociedade para afastar
não se trata de vedação a tal ato de
qualquer discussão:
comunicação, mas apenas de específica previsão legal de aplicação
do princípio da instrumentalidade das formas à ação de dissolução
parcial de sociedade.
(GAJARDONI, FERNANDO DA, F. et al. Comentários ao Código
. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN,
de Processo Civil
2022, p. 1060 sem destaque no original)
–

Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

Depois, o quadro que se desenha, a critério também do Tribunal estadual, é
de complexidade notória.
Conforme fundamentado no acórdão ora embargado:

Além de que
,
o delineamento fático se encontra um tanto confuso
pois a decisão conclui que deve ser realizado o reconhecimento da
sociedade de fato por reunião desses sócios para constituir a
sociedade que se chama GUAÇU.

Em outro momento, verifica-se que GUAÇU já possui uma
constituição formal, por meio de um Estatuto, sendo sócios
CARMAN e RICARDO e discute-se se aplicável ou não o
regimento instituído (referente a cláusula arbitral).

Ressalto que, independente do reconhecimento ou não da sociedade
de fato, a dissolução é sobre a sociedade GUAÇU, sendo esta
constituída formalmente por Estatuto Social.

Portanto, se assim o é, deveria a sociedade anônima constar no polo
passivo da ação dissolutória, ainda que representada por seu sócio ou
diretor. (e-STJ, fls. 2.004 – sem destaque no original)

Logo, a fim de se evitar supressão de instância, é prudente que o TJSP
analise sobre o litisconsórcio necessário (por via reflexiva, a necessidade de citação da
sociedade ou não), justamente porque o tema transcende o mero reconhecimento
(art. 601, parágrafo único, do CPC) e passa a envolver
ou dissolução societária

cláusula arbitral de estatuto, que é norma orgânica e vincula a própria pessoa jurídica.
A avaliação da Corte estadual, em seu prudente arbítrio, delineará se a presença da
sociedade é apenas prudente ou se essencial para garantir que a decisão sobre a
cláusula arbitral seja juridicamente sólida, coerente com a estrutura societária e apta a
resistir a criticas de nulidade ou de coisa julgada rompida.
Quando uma sociedade é reconhecida como “de fato”, ao se pretender
disciplinar suas relações internas e externas, aplica#se, em princípio, o estatuto
jurídico da sociedade em comum (espécie de sociedade não personificada prevista nos
arts. 986 a 990 do Código Civil), com aplicação subsidiária das normas da sociedade
simples. E tal situação remanesce ambígua no quadro fático, como dito acima.
Portanto, o que se verificou foi mero inconformismo.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

É o voto.

Documento eletrônico VDA55843349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:32:51
Código de Controle do Documento: 34e74419-92b4-4d2b-b78f-3a35a8e0f976

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.786.237 / SP
Número Registro: 2024/0420529-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10692336820178260100 1069233682017826010011094612220168260100 11094612220168260100
202100951027
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FR PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVANTE : ENGENHARIA RAMOS JUNIOR LTDA
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS : PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ANDRÉ CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA - SP356620
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
AGRAVADO
: CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS : FABIANO CARVALHO - SP168878
Documento eletrônico VDA56082179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: 8c75edfd-571d-4a3c-88b5-3cb301b570b5

RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO CARVALHO - SP168878
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
MARINA PEZZOTTI MARQUES - SP470038
EMBARGADO : PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
EMBARGADO : RICARDO PUBLIO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : FR PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO : ENGENHARIA RAMOS JUNIOR LTDA
EMBARGADO : TRANSPORTADORA PERLOPES LTDA
EMBARGADO : AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA
EMBARGADO : AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA.
ADVOGADOS
: PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ANDRÉ CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA - SP356620
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - SP389401
ANDRÉ PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - SP310327
DIEGO PEREIRA LIMA - SP402656
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:16:03
Código de Controle do Documento: 8c75edfd-571d-4a3c-88b5-3cb301b570b5